Tribunal: TJPA
Processo: 0805644-89.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805644-89.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES PINTO MARTINS

PROCURADOR: JOSE CELIO SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

direito civil. Agravo de instrumento. Decisão monocrática de perda de objeto. processo principal julgado.

embargos de declaração. agravo interno. repetição de argumentos. decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, rejeitou os embargos de declaração.

2.

O agravante sustenta que a decisão recorrida, indevidamente rejeitou os embargos e manteve o não conhecimento do agravo de instrumento, alegando que a sentença de primeiro grau não apreciou a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática
que rejeitou os embargos de declaração está correta.

III. Razões de decidir

4.
O Agravo Interno não trouxe novos argumentos ou elementos que justifiquem a revisão da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as alegações já analisadas e rejeitadas.

5.
A decisão embargada expôs de forma clara e coerente os motivos que levaram ao julgamento de prejudicialidade do recurso, em razão da superveniência de sentença

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e Desprovido.

________

Jurisprudência relevantes citadas:

STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Embargos de Declaração,
interposto
por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
em desfavor de
MARIA DE LOURDES PINTO MARTINS
em razão
da Decisão monocrática
de ID 20441572
,
assim constituída:

“(...)ASSIM, considerando inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação
.”

Em suas razões, o Agravante alega que, decisão recorrida indevidamente rejeitou os embargos de declaração e manteve o não conhecimento do agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente de objeto. Argumenta que a sentença de primeiro grau não apreciou a inversão do ônus da prova, impedindo sua análise em sede de apelação. Diante disso, requer o provimento do agravo interno, a fim de assegurar a devida prestação jurisdicional e garantir o duplo grau de jurisdição sobre a matéria.

Sem contrarrazões ID 21546636.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que rejeitou seus embargos de declaração, por ausência de c
ontradição, omissão ou obscuridade.

Compulsando os autos, não há como acolher as razões recursais.

O agravante não trouxe qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão. Limitou-se a reproduzir os mesmos fundamentos lançados no citado recurso, o que levou ao proferimento da decisão monocrática abaixo, ora recorrida.

Veja-se:

“No entanto, bem se vê que a decisão embargada apresentou de forma lógica e coerente o fundamento que levou o recurso a ser julgado prejudicado, na forma do art. 932, III do CPC expondo, dessa maneira, que houve superveniência de sentença no juízo de 1º grau.

(...)

ASSIM
, considerando inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação”

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Desta forma, percebe-se que a intenção do recorrente é unicamente rediscutir as questões já analisadas e rejeitadas pela decisão monocrática, o que não é capaz de modificar o posicionamento deste relator, e motivo pelo qual mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Isto posto
, CONHEÇO do Agravo interno e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025